Tribunal: TJDFT
Processo: 0703245-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REDISCUSSÃO DO VALOR ORIGINAL DA DÍVIDA. PRECLUSÃO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPUGNAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE NATUREZA SALARIAL E DE RESERVA FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 917, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC prevê que o excesso de execução é matéria típica dos embargos à execução.
2. Na hipótese, o recorrente pretende rediscutir o valor original do débito na impugnação à penhora. Todavia, a matéria foi objeto de embargos à execução e está acobertada pela preclusão.
3. O CPC estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. Dispõe o art. 833 que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X), exceto nas hipóteses previstas no § 2o.
4. O Superior Tribunal de Justiça - STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista pelo CPC no art. 833, inciso X, à quantia depositada em conta corrente, até o limite de 40 salários-mínimos. Entende que a impenhorabilidade abarca montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ainda que as quantias estejam em conta corrente ou em aplicações.
5. Não é toda quantia depositada em conta corrente - até o limite de 40 salários mínimos – que está acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Entender que a proteção contra a penhora se estende para qualquer quantia depositada em conta corrente esvaziaria a efetividade da ferramenta de penhora eletrônica, prevista expressamente pelo CPC.
6. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor (art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC), após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros.
7. No caso, o recorrente alega apenas genericamente que o valor bloqueado é oriundo de salário. Todavia, não apresenta nenhum documento para subsidiar as suas alegações. Não há provas de que a quantia possui natureza salarial ou que constitui reserva financeira. Também não é possível deduzir do acervo probatório que há violação à dignidade humana e ao mínimo existencial.
8. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.